Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-86.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000040-86.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANESIA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 487.067.441-68 (RECORRIDO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000040-86.2018.8.11.0022.

Recorrente(s):
BANCO BMG S.A.

Recorrida(s):
ANÉSIA GUIMARÃES DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESERÇÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 228483933, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou procedente o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RECONHECER
a nulidade dos atos processuais após a decisão de id. 112075405,
SENDO QUE NESTA OPORTUNIDADE, INTIMO AS PARTES DA DECISÃO REFERIDA EM 10 (DEZ) DIAS PARA SE MANIFESTAREM NO QUE BEM ENTENDER;

Caso a parte Impugnante deixe o prazo transcorrer sem manifestação, proceda a expedição do alvará judicial dos valores penhorados em favor da parte Impugnada, conforme dados bancários apresentados;

Caso a parte Impugnada deixe de se manifestar, certifique o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial com a liberação dos valores em favor da Impugnante e arquive-se. (...)

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A nulidade da intimação – O imediato desbloqueio;

2)

A
ordem indevida de bloqueio, via SISBAJUD, no valor de
R$ 29.651,56 (vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
– Ausência de intimação do executado acerca da decisão que rejeitou a impugnação à execução;

3)

A ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de penhorado nos autos, no montante de
R$ 29.651,56 (vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ausência de interesse recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque foi interposto no dia
03/05/2024
, às
09h45min
(
id. 228483935
), sendo que a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada no dia
21/06/2024,
às
15h42min (ids. 228483939/228483941)
.

O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado 80, do
Fórum Nacional de Juizados Especiais
, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
in verbis
:

O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina a sua contagem minuto a minuto.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo
42, § 1o, da Lei no 9.099/95
, deserto é o recurso.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que deserto, em razão de que o preparo não foi recolhido na formalidade legal.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024